Tribunal: TJDFT
Processo: 0002955-82.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. VALOR DESPROPORCIONAL.

1. Se o fato descrito se amolda perfeitamente ao tipo penal em que fora enquadrado, sem a presença de qualquer causa de exclusão ou isenção da pena, e conjunto fático-probatório acostado aos autos é harmônico e coeso, impõe-se a condenação do acusado.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando confirmada pelas demais provas constantes nos autos.

3. O STJ, no julgamento do REsp. 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso nesse sentido da acusação ou da parte ofendida, assegurando o contraditório e a ampla defesa ao réu.

4. Devem ser consideradas as particularidades do caso concreto, bem como a situação econômica do réu, quando da fixação da indenização por danos morais.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.